Tribunal: TJSP
Processo: 1516642-32.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Apelação interposta pela defesa de Adriano Duarte dos Santos contra sentença que o condenou a 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A defesa busca o afastamento da qualificadora, a

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Apelação interposta pela defesa de Adriano Duarte dos Santos contra sentença que o condenou a 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, por tentativa de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. A defesa busca o afastamento da qualificadora, a fixação das penas no mínimo legal, a limitação do aumento na dosimetria a 1/6 e a alteração do regime prisional para o semiaberto. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas para a qualificadora de rompimento de obstáculo e a adequação da dosimetria das penas. III. Razões de Decidir. 3. A ausência de laudo pericial e a falta de provas suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo justificam o afastamento da qualificadora. 4. A dosimetria das penas foi readequada considerando a multirreincidência e a confissão parcial do réu, com a aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e readequar as penas para 1 ano, 4 meses e 17 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de furto mediante rompimento de obstáculo. 2. A multirreincidência justifica a manutenção do regime inicial fechado. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, §1o; art. 14, inciso II; art. 33, §2o, alínea "b", §3o; art. 44, incisos II e III. Código de Processo Penal, art. 158. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n° 914.283/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.10.2024. STJ, AgRg no AREsp n° 2.665.180/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2024.